Tribunal: TJDFT
Processo: 0726729-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726729-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: MANUEL GOMEZ MARTINEZ, NILTON TADEU VILELA JUNQUEIRA, DEIJANIRA DA SILVA SANTANA DOS SANTOS, JOSÉ LUIZ DOS SANTOS NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DE JUÍZO. CONSECTÁRIOS DA MORA. TEMA 677/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões relacionadas à correção monetária e aos juros de mora possuem natureza de ordem pública, podendo ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Todavia, referidas matérias sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior (entendimento pacificado no STJ). 2. Realizado o depósito judicial com a finalidade de garantir o juízo, a obrigação extingue-se apenas nos limites da quantia depositada, porém não libera o devedor dos consectários da mora, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor (aplicação do Tema 677 do STJ). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando que a retificação dos cálculos é matéria que não está sujeita à preclusão. Assevera que deve vigorar a tese firmada anteriormente no tema 677 do STJ, ao argumento de que não transitou em julgado o novo julgamento a respeito da aludida tese. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, sem, contudo, realizar o cotejo analítico entre os supostos paradigmas e a decisão colegiada. Nas contrarrazões a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta ao artigo 494, inciso I, do CPC, porquanto “nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão” (AgInt no REsp n. 1.798.482/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Ademais, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “mesmo sendo matéria cognoscível de ofício, se a questão relativa aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso já foi analisada, conforme se verifica nos Acórdãos 1154547, 1176962 e 1301927 (IDs 81897369, 81897376 e 81897409 do processo de origem), todos transitados em julgado, inviável afastar a conclusão positiva quanto à preclusão” (ID Num. 53255204 - Pág. 5). E rever tal assertiva é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, igualmente, não merece ser admitido o apelo especial tendo em vista que “’a interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional’ (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.489.541/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024). Com relação à aplicação dos consectários legais sobre os valores depositados pelo recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1820963/SP (Tema 677), de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e 16/12/2022, concluiu que: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017